Tribunal: TJES
Processo: 5003396-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; CND/Certidão Negativa de Débito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003396-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDIEL LOPES CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO. IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA A COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTO COM EFEITO INTER PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003396-57.2022.8.08.0024

Recorrente: JORDIEL LOPES CARDOSO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7631479).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JORDIEL LOPES CARDOSO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser nula por cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova documental;
c)
que houve a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de notificação quanto ao processo administrativo.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz o autor na inicial que no dia 1/02/2022 foi surpreendido com a cobrança de IPTU referente ao imóvel localizado no endereço BC Flor de alecrim, nº 10 - bairro conquista, Vitória - ES, inscrição imobiliária 02.06.011.0334.000, inscrição fiscal nº 2-13137387 no valor de R$ 521,48 (quinhentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos). Todavia, o imóvel não é de sua propriedade pelo qual pugna pela declaração de inexistência do débito.

Citada, a parte ré quedou-se inerte.

Ao ID 7631466 o autor pugnou pela prova oral e prova documental consistente na intimação do município para a juntada da CDA nº 478822/2022 a qual foi indeferida pelo magistrado ante o entendimento de que não haveria necessidade de prova testemunhal pela comprovação pretendida poder ser feita por meio de documento e que competia ao autor a juntada do processo administrativo pretendido.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, verifico que a razão distancia-se da parte, pois embora a sentença tenha julgado pela ausência de documentos capazes de comprovar a ausência de relação do autor/recorrente com o bem imóvel, o indeferimento dos pedidos de prova se deu justamente pela desnecessidade da prova oral, uma vez que a parte poderia juntar aos autos os documentos capazes de comprovar o real proprietário do imóvel, sendo esse seu ônus probatório.

Outrossim, quanto ao indeferimento de intimação do município para a juntada do processo administrativo, também entendo pelo acerto quanto ao indeferimento, uma vez que caberia à parte diligenciar junto ao ente público para obtenção dos documentos, como foi feito.

Desse modo, entendo que deve ser rechaçada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

O caso é sensível, pois, o Cadastro Imobiliário é declaração pública, emitida por autoridade com fé pública e, portanto,
salvo prova em contrário
, é plenamente válido e eficaz, mas, o fato é que pode ocorrer inserção de algum dado administrativo equivocadamente.

E o autor trouxe aos autos a pessoa que se apresenta como real titular da propriedade, porém a única prova documental juntada que remete ao suposto real possuirdor/proprietário é a declaração de Jocimar Cardoso Correia atestando tal informação, mas, fora isso,
não há comprovação de como este bem foi adquirido por Jocimar, não há documento de compra e venda, de qualquer transferência, contrato, que pudesse atestar, justificar, como a propriedade/posse é de fato de referida pessoa.

A mera declaração não possui força probatória suficiente capaz de desfazer a prova trazida pelo requerido, no caso o Cadastro Imobiliário, que por sua vez é declaração pública, emitida por autoridade com fé pública.

Cabe inclusive a pessoa de Jocimar, tomar as medidas cabíveis para que conste no cadastro do imóvel os seus dados.

Desta feita, entendo não ter restado comprovada documentalmente a alegação do autor, deixando-o de cumprir o artigo 373, I do CPC, não havendo como entender como procedente a presente ação.

Como bem destacado em sentença, a improcedência se deu pela ausência de prova válida, tal qual contrato de compra e venda ou matrícula do imóvel que comprove que o bem não pertence ao autor.

Outrossim, a declaração anexada ao ID 7631469 é um contrato
inter partes
de modo que o terceiro assumiu responsabilidade em face do autor quanto a eventuais débitos, de modo que eventual direito de regresso deve ser analisado em ação própria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)